Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO. DEMORA DA CLÍNICA EM INSERIR O EXAME NO SISTEMA DO DETRAN. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré CLINICA ITAMARATI ADMINISTRACAO E SERV DE SAUDE LTDA - ME a: 1) Providenciar o envio em tempo hábil do laudo do exame toxicológico do autor aos órgãos competentes, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de conversão da referida obrigação em perdas e danos, equivalente ao valor total do custo do processo de renovação da CNH na data do eventual pedido de conversão, a ser comprovado pela parte autora mediante apresentação de orçamentos, sem prejuízo de aplicação de multa diária e; 2) Pagar ao demandante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. Em suas razões, a parte recorrente alega que já enviou o laudo do exame toxicológico do autor aos órgãos competentes e que qualquer demora na expedição da CNH é atribuível ao DETRAN/DF. Afirma que o autor recebeu sua CNH em 21/09/2022. Sustenta que a demora na expedição da CNH não causou danos à honra do autor.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46551712).
IV. A parte recorrente juntou documentos novos em sede recursal, contudo, cuida-se de juntada extemporânea de documento, sendo impossível o seu conhecimento face a preclusão operada. Ressalta-se que cabia ao recorrente comprovar que não possuía acesso ao documento juntado em sede recursal, o que não ocorreu.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
VI. Sobressai dos autos que o autor procurou a recorrente para realizar o exame toxicológico exigido pelo DETRAN para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente pelo atraso na inclusão do exame do autor no sistema da autarquia, o que gerou atraso na entrega da CNH, além disso, reconheceu a sua responsabilidade pelos danos morais suportados pelo autor em decorrência de tal fato.
VII. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, cabia à ré juntar documentos que comprovassem ter inserido o exame do autor no sistema do DETRAN a tempo e modo adequados, bem como que a demora na emissão da CNH foi culpa da referida autarquia. Contudo, a parte ré não trouxe aos autos qualquer prova para comprovar suas alegações, o que corrobora com as informações trazidas pelo autor e primeira ré.
VIII. No caso concreto, a falha na prestação do serviço foi apta a causar sentimentos de insegurança e frustração à legítima expectativa do requerente, que somente teve sua demanda atendida após se socorrer do Poder Judiciário para ver seus direitos atendimentos, o que configura claro descaso por parte da recorrente, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.